Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-50.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010869-50.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.330.821/0001-60 (APELANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS BRUM - CPF: 396.396.901-63 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PARCIAL PROCEDENCIA – VENDA DE VEÍCULO USADO COM VICIO OCULTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –

RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ficou comprovada a existência de vício oculto no veículo, especialmente no motor, defeito identificado nos primeiros 90 dias após a compra, tanto que a requerida realizou acordo com o autor, se comprometendo a reembolsar o valor de entrada, bem como a quitar o contrato de financiamento. Contudo, o reembolsou apenas o valor de entrada, R$ 24.000,00.

Desta feita, cabível a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição dos valores pagos no contrato de financiamento.

O dano moral caracteriza-se em virtude do vício constatado no veículo, situação que gerou transtornos à parte autora que extrapolam o mero aborrecimento.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo a sua redução quando fixado em patamar condizente com as peculiaridades do caso analisado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
SEBASTIÃO DOS SANTOS BRUM,
para:

- condenar a parte requerida à devolver à parte requerente o valor de R$ 9.100,00, pagos a título de financiamento, acrescido de correção monetária desde o último desembolso e juros de 1% a partir da citação;

- condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

- condenar a parte requerida à indenização por danos materiais, a pagar a quantia de R$ 1.760,85 acrescido de correção monetária desde o último desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou a parte requerida ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados do requerente, fixados em 10% do valor da condenação.

Alega, em suma, que o recorrido em 12/01/2021 adquiriu o veículo Chevrolet S-10 Pick-up LT DD2, ano 2015/2015, Diesel, Placa QBZ3199, com 93.100 km rodados.

Aduz que o veículo foi adquirido pelo valor de R$ 96.900,00 da seguinte forma: o valor de R$ 24.000,00 à vista, e o valor de R$ 72.900,00 financiado pelo Banco BV financeira em 48 parcelas no valor de R$ 2.275,00.

Sustenta que passados mais de 90 dias, o recorrido procurou a recorrente e informou que o veículo estava baixando óleo do motor, que havia realizado a troca de óleo conforme orientação e mesmo assim continuou baixando óleo.

Relata que a empresa recorrente informou ao recorrido que já havia passado 90 dias da garantia contratual, bem como os 5.000 km e, mesmo assim, levou o veículo a uma oficina mecânica reconhecida na cidade na sua especialidade de motor diesel, Doriocan, a qual informou a ambos que o motor não apresentava vício oculto e sim desgaste natural do veículo, pelo fato da sua alta quilometragem e ano do veículo, passando o orçamento dos reparos no valor de R$ 19.821,02.

Narra que a recorrente propôs um acordo para o recorrido, oferecendo trocar o financiamento do veículo em questão por outro da mesma categoria e mais novo; pagar metade do valor do conserto do veículo e por fim, a compra do veículo de volta, pagando o mesmo valor que o recorrido havia pago pelo veículo, ocasião em que o recorrido aceitou o acordo optando em vender o veículo de volta para a requerida.

Assevera que não há se falar em restituição das parcelas pagas do financiamento, visto que o autor aceitou o acordo, assim como não ficou demonstrado nos autos dano ou vício oculto.

Afirma que o recorrido não sofreu dano moral capaz de abalar o seu equilíbrio psicológico, pois os aborrecimentos relatados não passaram de acontecimentos da sociedade comum.

Declara que caso seja mantida a condenação por danos morais, que o valor seja reduzido para patamares condizentes com a realidade.

Revela que o dano material não merece prosperar, visto que não ficou comprovado o vício oculto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida. Alternativamente, requer a diminuição do valor da condenação dos danos morais.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela condenação da recorrente nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SEBASTIÃO DOS SANTOS BRUM
ajuizou a
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
em face de
TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,
alegando em suma que adquiriu o veículo Chevrolet S-10 Pick-up LT DD2, ano 2015/2015, em 12/01/2021, pelo valor de R$ 33.616,36.

Argumentou que, no momento da compra, a parte requerida assegurou que o veículo não possuía problemas mecânicos, oferecendo uma garantia de 90 dias ou 5.000 km rodados, conforme cláusula 1 do contrato.

Aduziu que, no entanto, antes do término da garantia, o veículo apresentou problemas no motor, caracterizados como vícios ocultos.

Afirmou que entrou em contato com a requerida, ocasião em que a empresa solicitou que o carro fosse encaminhado para oficina, apresentando orçamento de R$ 19.821,02 para os reparos.

Sustentou que após diversas reclamações, a requerida propôs a devolução do valor da entrada, totalizando R$ 24.000,00. Sem alternativas, o autor aceitou essa proposta, embora a requerida tenha se recusado a reembolsar as quatro parcelas do financiamento do veículo, no montante de R$ 9.100,00.

Ao final, requereu a procedência da ação, buscando o pagamento de R$ 28.756,35 a título de danos materiais e morais.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID nº 208913986, alegando que o autor procurou a empresa após mais de 90 dias, momento em que relatou sobre o consumo de óleo do motor. Afirmou que houve o desgaste natural do veículo, devido à sua alta quilometragem e ano, e não o caso de vício oculto. Requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Marina Carlos França julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, foi interposto o recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

No caso, extrai-se dos autos, que o autor, em 12/01/2021, adquiriu da requerida o veículo Chevrolet S-10 Pick-up LT DD2, ano 2015/2015, Placa QBZ3199, pelo valor de 96.900,00 (noventa e seis mil novecentos reais), sendo pago à vista R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais)
financiado pelo Banco BV financeira, conforme contrato de venda de ID nº 208913961.

O documento de ID nº 208913962 revela que após adquirido o veículo, mais precisamente em 06/04/2021, o automóvel passou a apresentar problemas com óleo, tendo o apelado encaminhado mensagem ao apelante a respeito do problema. Vejamos:

Ato contínuo, em 28/05/2021, o apelante firmou acordo com o apelado, comprando o veículo de volta, visto que o automóvel apresentava problema no motor e estava na oficina desde o dia 09/05/2021, conforme ID nº 208913961. Confira:

Denota-se do presente contrato de compra, que a requerida/apelante ficaria responsável pela quitação do contrato de financiamento do veículo e R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) seria creditado na conta do apelado.

Dessa forma, a requerida/apelante reembolsou o valor da entrada, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao autor/apelado, deixando de restituir os montantes pagos a título de financiamento, totalizando R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).

Contudo, em que pese a apelante alegue ausência de vício oculto, as provas dos autos demonstram que o veículo apresentou defeito identificado nos primeiros 90 dias após a compra, tanto é verdade que a requerida realizou acordo com o autor, se comprometendo a reembolsar o valor de entrada, bem como a quitar o contrato de financiamento.

Ademais, a apelante não comprovou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, evidenciado que o veículo não estava em bom estado de conservação.

Conforme dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

III -
o abatimento proporcional do preço
.”

Assim, verificada a ocorrência do vício oculto, é forçoso reconhecer a anulação do negócio, com o retorno das partes ao estado anterior, o que impõe a restituição de todos os valores pagos para aquisição, inclusive as quantias relativas ao contrato de financiamento celebrado para tal fim.

Isto porque, o contrato de financiamento para a aquisição de veículo é dependente do contrato de compra e venda, especialmente quando a ele vinculado expressamente, como ocorreu no caso em tela. Sendo assim, a rescisão do contrato principal implica rescisão do acessório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - PRESENÇA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VEÍCULO FINANCIADO - RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO - LUCROS CESSANTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - Por se tratar de relação de consumo, responde objetivamente o vendedor por vício oculto apresentado no produto adquirido - Há dano moral, a reclamar ressarcimento, no caso de consumidor que, tendo adquirido um veículo usado, com vício oculto, se vê obstado de seu uso, situação esta que ultrapassa a esfera do mero dissabor - Verificada a ocorrência de vício oculto no bem objeto do contrato de compra e venda, viável se faz a pretensão de anulação da avença - Sendo rescindido o contrato de compra e venda, necessário o desfazimento do contrato de financiamento, que forneceu meios para a formalização do contrato, decorrendo uma avença da outra -
Verificada a ocorrência da conduta culposa da concessionária de veículos, decorrente da negligência na intermediação de negócio jurídico cujo objeto é defeituoso, deve esta arcar com a restituição dos valores que recebeu em virtude do financiamento
- Por ser o lucro cessante espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do evento, depende de prova concreta e segura, sendo este ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.”

(TJ-MG - AC: 10000180904880001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 11/02/2019) destaquei

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIOS NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTEGRALIDADE
. I -
A anulação do contrato de compra e venda de veículo, em razão de vício do produto, com o retorno das partes ao estado anterior, impõe a restituição de todos os valores pagos para aquela aquisição, inclusive as quantias relativas ao contrato de financiamento celebrado para tal fim
. II - Ainda que as adquirentes tenham se beneficiado do uso do veículo por certo período, a restituição dos importes pagos constitui decorrência lógica da resolução do contrato principal, não podendo se falar em enriquecimento sem causa, mesmo porque a vendedora será restituída do veículo e foi quem deu causa a todo o evento danoso. III - Negou-se provimento ao recurso.”

(TJ-DF 20170110096064 DF 0003113-94.2017.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2018 . Pág.: 515/541) destaquei

Portanto, a parte requerida/apelante deve proceder à devolução do valor referente ao financiamento, R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange ao dano moral, em virtude do vício constatado no veículo adquirido, é possível verificar que essa situação gerou transtornos à parte autora que extrapolaram o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Isto porque, após adquirir o veículo, nos seus primeiros 90 dias foi obrigado a suportar os inconvenientes de ter que buscar serviços mecânicos, sem falar na própria privação do automóvel adquirido para seu auxílio nas atividades profissionais e os gastos que fez com recursos próprios com aluguel de carro e troca de óleo.

Desse modo, conclui-se que estão caracterizados os elementos do dever reparatório, constatando-se a conduta, evidenciada na entrega de veículo com defeito; o dano; bem como o nexo de causalidade entre um e outro, devendo ser imposta a obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO USADO – GARANTIA LEGAL – DEVER DE HIGIDEZ DO BEM – INDENIZAÇÃO. - Vício do produto – veículo usado que não esvazia o dever de venda do veículo minimamente conforme à utilização precípua – inúmeros e sucessivos defeitos apresentados dias após a compra, manifesta a violação da expectativa legítima que o bem estaria ao menos 'revisado', independente da data de fabricação (artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor). Indenização por danos materiais consistente no prejuízo com os reparos, glosados os valores repetidos (art. 402, do Código Civil); -
Alienação de veículo automotor com sucessivos defeitos – dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor e do dissabor com bem de significativa monta – indenização por danos morais, com base nos artigos 186 e 927, do Código Civil – indenização fixada com base no artigo 944, do CC
; - Resolução dos contratos de compra e venda e financiamento, porém, com responsabilidade apenas da revendedora. RECURSO DA CORRÉ BANCO DAYCOVAL PROVIDO RECURSO DA CORRÉ BIRIGUI IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10016465920218260077 SP 1001646-59.2021.8.26.0077, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Para configuração do dever de indenizar, deve estar demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. 2. Restando do conjunto probatório, inconteste o vício oculto, bem como os requisitos aptos a ensejar o ressarcimento, inegável o direito do adquirente ao reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo - danos materiais devidamente comprovados. 3. A revendedora de veículos usados responde, solidariamente, por vício do produto, na esteira do disposto no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar ao comerciante para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional.
5. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO - Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021) destaquei

Quanto ao valor da indenização por danos morais, certo que este deve ser apurado mediante prudente arbítrio do juiz, considerando-se a extensão do dano, o juízo da equidade, razoabilidade, proporcionalidade, o grau de culpa do agente, o nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor, o desestímulo à conduta antijurídica e as circunstâncias fáticas do caso concreto, de modo que a compensação não seja ínfima nem constitua fonte de enriquecimento sem justa causa.

Considerado todo o exposto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

Por fim, indefiro o pedido do apelado em relação a condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das condições do art. 80 do CPC/15.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024